Tribunal: TJDFT
Processo: 0740187-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740187-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LIZETE GOMES VILANOVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Tercera Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0736108-12.2023.8.07.0001, determinou a emenda da inicial para comprovar a mora do réu. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o feito fora sentenciado, conforme ID 172884337. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal . Brasília, 27 de setembro de 2023 14:43:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador